Tribunal: TJMT
Processo: 1053929-24.2020.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1053929-24.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (EMBARGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que inverteu o ônus sucumbencial em desfavor do Recorrente, dando provimento ao Agravo Interno interposto por Ipiranga Produtos de Petróleo S/A.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de reversão da inversão do ônus sucumbencial à luz do princípio da causalidade, que determina que as despesas processuais devem ser suportadas por quem deu causa à ação.

III. Razões de decidir

3. A decisão recorrida manteve a inversão do ônus sucumbencial, entendendo que o princípio da causalidade foi corretamente aplicado, não havendo justificativa para a reforma da decisão.

4. O recurso interposto não abarcou nova argumentação capaz de alterar a decisão anteriormente proferida, permanecendo os fundamentos inalterados.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "É válida a inversão do ônus sucumbencial quando aplicada em conformidade com o princípio da causalidade, não havendo fatos novos que justifiquem a alteração da decisão."

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1053929-24.2020.8.11.0041

AGRAVANTES
: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADOS
: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da decisão proferida por esta relatora no ID nº 210045664, que deu provimento ao Recurso de Agravo Interno interposto por
Ipiranga Produtos de Petróleo S/A
, a inverter o ônus sucumbencial, em desfavor do Recorrente.

O Estado de Mato Grosso, em síntese, dispõe que a inversão do ônus sucumbencial não poderia ocorrer, em razão do que preconiza o princípio da causalidade, a regular que as despesas devem ser encargo de quem deu causa à ação, no caso, o Recorrido.

Requer, então, a reforma da decisão objurgada, a fim de que seja revertida a inversão do ônus sucumbencial.

O Recorrido, no ID nº 227496697, apresenta contrarrazões, a rechaçar os argumentos tecidos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, Trata-se de recurso de
Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da decisão proferida por esta relatora no ID nº 210045664, que deu provimento ao Recurso de Agravo Interno interposto por
Ipiranga Produtos de Petróleo S/A
, a inverter o ônus sucumbencial, em desfavor do Recorrente.

Assim como registrado no relatório, a única questão elencada pelo Recorrente é acerca da necessidade da reversão da inversão do ônus sucumbencial.

Na decisão agravada constou que:

[...]

Inicialmente, impera registrar que o presente recurso comporta julgamento monocrática, em razão do que prevê o artigo 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil. Confira-se:

[...]

Assim como mencionado no relatório, a única discussão a ser travada nestes autos, é com relação à inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem.

No caso dos autos, é possível evidenciar que o Recorrente, na petição que derivou o ato sentencial, pleiteou a extinção do feito nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil, este que regula:

[...]

Em contraste a este dispositivo, o artigo 85 do Código de Processo Civil dispõe que, nos casos de desistência, a parte Requerente deve suportar o ônus sucumbencial, no entanto, este não é o caso dos autos.

O Agravante, neste momento, elucida a situação, e aponta que, na realidade, não pleiteou sua desistência, a situação fática foi a perda superveniente do objeto, em razão da satisfação da demanda, por parte do Estado de Mato Grosso.

Ao compulsar de forma mais acurada os autos, constata-se que, de fato, não ocorreu a desistência, mas a perda do objeto da ação.

Verifica-se que a presente ação foi proposta em razão de o Agravante estar impossibilitado de emitir certidão negativa de crédito, visto que o Estado de Mato Grosso estaria a efetuar a cobrança de ICMS, ante o recolhimento a menor do tributo.

O Recorrente, então, apresentou seguro-garantia, referente ao valor vindicado pela Fazenda Pública, a fim de que fosse possibilitada a expedição da certidão positiva com efeito de negativa.

Posteriormente, entretanto, noticiou-se que o Estado de Mato Grosso estornou tanto o Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal do Recorrente, quanto a EFD.

Neste sentido, não haveria mais a necessidade de prosseguimento da demanda, eis que o crédito discutido teria deixado de existir.

Sendo assim, procedeu-se à extinção do feito, da forma já disposta alhures.

É certo, contudo, que os honorários advocatícios devem ser suportados pelo Estado de Mato Grosso, uma vez que este deu causa à ação, e a perda superveniente do objeto da ação se deu por sua atuação.

Veja-se o que registra o artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil:

[...]

Assim, como a razão de o processo ter sido proposto pela atuação da Fazenda Pública Estadual, é certo que os honorários advocatícios devem ser fixados em desfavor do Recorrido.

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se a jurisprudência pátria:

[...]

Inverte-se, então, o ônus sucumbencial em desfavor do Estado de Mato Grosso, a fim de que este seja condenado no pagamento dos honorários advocatícios fixados neste processo.

[...]

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, para manter inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024